Tribunal: TJBA
Processo: 8146897-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146897-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTELA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por alegadamente alterar a verdade dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por litigância de má-fé foi corretamente aplicada no caso concreto, considerando a ausência de comprovação do dolo processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A má-fé processual não se presume, devendo ser cabalmente comprovada nos autos, o que não ocorreu na hipótese em análise.

4. O mero resultado desfavorável da demanda e a ausência de comprovação de fato constitutivo do direito não são suficientes para caracterizar a litigância de má-fé, especialmente quando não demonstrada a notificação da cessão de crédito pela parte contrária.

5. A afirmação de desconhecimento do vínculo, constante na petição inicial, pode decorrer do desconhecimento da cessão de crédito, motivado pela ausência de notificação, não configurando alteração deliberada da verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento: “A mera improcedência do pedido não caracteriza litigância de má-fé, sendo necessária a comprovação cabal do dolo processual para a aplicação da sanção prevista nos arts. 80 e 81 do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81 e 98.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8146897-37.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTELA DE JESUS SANTOS e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar
provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.